Tribunal: STJ
Processo: 0302625-93.2017.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944696 - SC(2025/0187548-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ADIR JOSE PERIN
ADVOGADO
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
TERC INTER
: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NAVEGUY
LTDA
TERC INTER
: LUCIANE BEATRIZ FAVERO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 001383d7-72f9-4829-bac2-3defa950701a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944696 - SC(2025/0187548-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ADIR JOSE PERIN
ADVOGADO
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
TERC INTER
: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NAVEGUY
LTDA
TERC INTER
: LUCIANE BEATRIZ FAVERO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADIR JOSE PERIN contra
acórdão assim ementado (fl. 674):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III,
ART. 932,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
.
NÃO
CIVIL/2015.
SÚMULA
182/STJ
PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se conhece
art. 932,
Civil/2015,
de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega que o acórdão foi
omisso e contraditório quanto à conclusão de que não houve impugnação específica
dos fundamentos da inadmissibilidade do recurso especial.
Afirma que demonstrou que a controvérsia é eminentemente de direito e que
houve prequestionamento explícito e implícito das matérias.
Documento eletrônico VDA56570318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:36
Código de Controle do Documento: 0210a9db-692a-4c17-b386-7ed547ed055d

Argumenta que houve cerceamento de defesa, pois foi exigida a
apresentação de planilha de cálculo sem acesso aos extratos bancários, além de ter
sido ignorada a questão da prescrição, já que a ação foi ajuizada após o prazo trienal
previsto no Código Civil.
Aduz que não foi analisada as questões quanto à abusividade contratual,
como capitalização diária de juros, cobrança indevida de Taxa de Abertura de Contrato
(TAC), à aplicação do CDC e à inversão do ônus da prova.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 692).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhida.
Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, na
medida em que são recursos de fundamentação vinculada, adstritos à correção dos
vícios de omissão, contrariedade, obscuridade ou, ainda, erro material. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração
contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir
erro material
suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado
e/ou
o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel Codex,
caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.953.180/SP
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
24/8/2022,
30/8/2022.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do
do
, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha
art. 1.022
CPC/2015
obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples
reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que enseja o acolhimento
dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação
lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente
na hipótese em julgamento.
3. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela
concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria
se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA56570318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:36
Código de Controle do Documento: 0210a9db-692a-4c17-b386-7ed547ed055d

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os dispositivos
legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu integralmente as
matérias submetida a esta Corte.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.993.772/PR
julgado em
DJe de
)
9/8/2022,
12/8/2022.

Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido porque não
apresentou impugnação específica e devidamente fundamentada. Limitou-se a
mencionar de forma genérica as Súmulas 5 e 7 do STJ e a reproduzir as alegações já
constantes do recurso especial, sem trazer nenhuma argumentação concreta acerca
da aplicação das Súmulas 13, 83 e 211 do STJ, bem como das Súmulas 284 e 282 do
STF.
Nesse contexto, reitero que sem a impugnação específica e suficiente para
infirmar todos os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a
.
Súmula 182/STJ
No presente caso, da análise dos embargos, verifica-se que, sob pretexto de
omissão no acórdão, pretende a parte embargante a reforma do julgado a fim de que
seja analisado o mérito de seu recurso.
Ocorre que o acórdão embargado é claro em suas premissas e objetivo em
suas conclusões, inexistindo vício a ser sanado. Apenas, a solução prestigiada não
corresponde à desejada pela parte embargante, circunstância que não caracteriza
ofensa à legislação.
Desse modo, não estão presentes os requisitos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56570318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:36
Código de Controle do Documento: 0210a9db-692a-4c17-b386-7ed547ed055d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.944.696 / SC
Número Registro: 2025/0187548-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03026259320178240033 3026259320178240033
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADIR JOSE PERIN
ADVOGADOS : ARÃO DOS SANTOS - SC009760
FERNANDA BAVIA GRACIANO - PR087279
MARCELLA MOURAO FONSECA FERREIRA - MG183905
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
RODRIGO FRASSETTO GOES - SC33416
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC8927
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - SC17458
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADIR JOSE PERIN
ADVOGADO
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
Documento eletrônico VDA56867726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:26
Código de Controle do Documento: e649242b-761f-4965-ad31-9e53c4844783

TERC INTER
: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NAVEGUY
LTDA
TERC INTER
: LUCIANE BEATRIZ FAVERO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:26
Código de Controle do Documento: e649242b-761f-4965-ad31-9e53c4844783